Tribunal: TJBA
Processo: 8006780-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006780-12.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUGENIA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a Apelante não comprovou prévio requerimento administrativo nos moldes determinados pelo juízo de origem, em demanda de natureza indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelante; (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) saber se o prévio requerimento administrativo constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir na demanda indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando formulada de forma genérica e desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença recorrida.

5. O ordenamento jurídico brasileiro, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

6. Em demandas de natureza indenizatória, a ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, sendo suficiente a demonstração da necessidade de tutela jurisdicional.

7. A exigência judicial de comprovação de tentativa administrativa em plataformas específicas, sem previsão legal, configura restrição indevida ao acesso à justiça.

8. A sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por tal fundamento deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8006780-12.2024.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,
EUGENIA SILVA SANTANA
e, como Apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA